Tribunal: TJDFT
Processo: 0738531-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar no bojo de execução por quantia certa. Nas razões recursais, para justificar sua pretensão de reforma da decisão, o agravante alegou fatos novos e não submetidos ao crivo do juízo de origem. Ante eventual violação dos princípios do devido processo legal, juiz natural e duplo grau de jurisdição e que possa constituir empecilho ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403